Tribunal: STF
Processo: Rcl 37202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM, em que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no Mandado de Segurança nº 1010476-74.2017.8.26.0361, que, ao reformar a sentença e conceder o pleito de aposentadoria especial de professora à servidora, teria afrontado o que decidido por esta Corte na ADI 3.772. 
    Ao apreciar a medida liminar, assim resumi a questão versada nestes autos:
    “Alega-se que a beneficiária não teria trabalhado por mais de 25 anos exclusivamente em funções de magistério, mas, sim, em funções administrativas, inclusive fora de instituições de ensino, no prédio da Secretaria Municipal de Educação uma vez que foi nomeada para exercer função comissionada. 
    Sustenta-se que o STF, no julgamento da referida ADI, restringiu o direito à aposentadoria especial aos professores que exercem funções relacionadas ao ensino-aprendizagem, tais como docência, direção, coordenação e assessoramento pedagógico e, ainda, exclusivamente dentro de estabelecimentos de ensino básico.
    Considerando tratar-se na origem de concessão de ordem em ação mandamental e diante da possibilidade de execução da decisão, pleiteia-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pugna-se pelo julgamento procedente da reclamação para cassar o ato reclamado.”
    Em 10.10.2019, deferi a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão reclamada (eDOC 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    Por meio da Petição 2546/2020, a parte reclamante comunicou suposto “descumprimento da ordem de suspender os efeitos da decisão proferida pelo TJSP” por mim exarada nesta reclamação (eDOC 12), informando que, o relator do processo no TJSP decidiu prosseguir com o andamento da ação, proferindo decisões de processamento dos recursos que já estavam protocolados.
    Em 11.2.2020, apreciei a questão proferindo decisão esclarecendo que o processamento dos recursos interpostos em face do acórdão reclamado não se revelava alcançado pela suspensão determinada (eDOC 27).
    A parte beneficiária apresentou contestação, destacando aspectos da rotina própria da supervisão pedagógica, bem como relatórios e calendários que assevera constituírem-se “provas cabais de que o SUPERVISOR DE ENSINO não é função de gabinete, ao contrário do afirmado pelo RECLAMANTE” e que “A SUPERVISORA bate sim o ponto na Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde está lotada, porém, por quase todos os dias letivos, sai rumo às unidades escolares de sua responsabilidade” (eDOC 29, p. 6). Remetendo-se ao processo acórdão do RE 1.039.644 RG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 965 da sistemática da repercussão geral, sustentou que, “Se o Ministro considerou que o secretário pedagógico tem funções ligadas ao magistério por ser professor de carreira e atuar dentro do estabelecimento de ensino, seria uma grande controvérsia não entender, que a Supervisora de Ensino não pratica atividades ligadas ao Magistério quando se faz presente, quase que diariamente, dentro das escolas que atua (eDOC 29, p. 12). Por fim, requer seja cassada a decisão liminar, uma vez que “restou comprovado que a supervisão de ensino, integra a carreira do magistério, que é exercida dentro de estabelecimentos de ensino por professor de carreira” e que, ao final, “seja a Reclamação julgada improcedente” (eDOC 29, p. 17).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 70).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, “in verbis”:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Por meio da ADI 3772, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da Lei 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, definição de funções de magistério. Eis o teor da referida lei:
    "Art. 1º - O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para o § lº: 
    Art. 67 (...) 
    § 2º - Para efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, guando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 
    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 
    Na ADI, sustentava-se, em suma, que as funções de magistério referidas pela Constituição Federal no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 seriam apenas aquelas pertinentes à docência, entendendo-se como “docência” a atividade de ministração de aulas. Diante disso, pleiteou-se a inconstitucionalidade da Lei 11.301/2006, por ter alargado o conceito da expressão “funções de magistério” para abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
    Apreciada a matéria, o Tribunal proferiu acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009; grifos nossos)
    Depreende-se do acórdão que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente à ação, concedeu interpretação ampliativa à expressão “funções de magistério” e, mediante interpretação conforme, estendeu o direito à aposentadoria especial dos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal também aos professores de carreira que exercessem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, ao entendimento de que tais funções integram a carreira do magistério . 
    Contudo, fiel ao espírito da citada norma constitucional, o Tribunal limitou o direito ao benefício aos profissionais que exercem os referidos cargos em estabelecimentos de ensino básico – nesse incluído a educação infantil, ensino fundamental e médio (art. 40, § 5º, da Carta da República) –, além de, expressamente, excluir do rol das atividades consideradas como de efetivo exercício em funções de magistério aquelas desenvolvidas pelos integrantes da carreira de especialista em educação. 
    A matéria foi revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.039.644, Tema 965 da sistemática da repercussão geral, DJe de 13.11.2017, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
    No caso, a decisão reclamada, a partir do conjunto probatório dos autos, assim consignou (eDOC 9, p. 3-7):
    “A Apelante exerce a função de Supervisora de Ensino no prédio administrativo da Secretaria Municipal da Educação, conforme declaração da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, datada de 04 de agosto de 2017 (fls. 213). Neste cenário, há que se falar em aposentadoria especial. A jurisprudência majoritária faz interpretação extensiva dos termos constitucionais, mas com o balizamento necessário para que não haja usurpação da “mens legislatoris”. 
    Oportuna à transcrição dos julgados que esclarecem a interpretação que deve ser dada á locução: “professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”, prevista na Constituição Federal (art. 40, §5º): 
    Processo: RMS 52954 / MG 
    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 2017/0014006-7 
    Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 
    Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA 
    Data do Julgamento: 28/03/2017 
    Data da Publicação/Fonte: DJe 18/04/2017 
    (…)
    2. O Superior de Tribunal de Justiça tem se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e decidido que a função de magistério abrange não só o trabalho em sala de aula, como também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
    3. No caso, a recorrente exerceu a função de chefe de secretaria, não comprovando, contudo, ter exercido as funções de direção de unidade escolar ou as de coordenação e assessoramento pedagógico. É certo que apenas a nomenclatura do cargo não deve ser considerada para aferir se a impetrante exercia ou não apenas função burocrática. Ocorre que, ainda que se afaste a observância da nomenclatura do cargo, a impetrante não comprovou por meio de prova pré- constituída que laborou em coordenação ou assessoramento pedagógica, tampouco na direção de unidade escolar.
    4. Recurso Ordinário não provido.
    (…)
    “Malgrado a Apelante tenha cargo de diretora de escola, não exerce tal cargo, visto que primeiramente prestou serviços na Supervisão de Ensino e depois passou a responder pela função de confiança de Supervisora de Ensino, tudo desde o ano de 2007, conforme a Certidão de Tempo de Serviço apresentada (fls. 43/46). 
    A Apelante não pode ser prejudicada em razão da “promoção” funcional. Segue desempenhando atividades relacionadas à educação, tendo passado por cargos pertinentes à intensão constitucional de proteger o professor. Assim, a forma de contagem pretendida é devida, havendo que se falar em abono de permanência.” 
    Extrai-se do acórdão reclamado que a beneficiária “exerce a função de Supervisora de Ensino no prédio administrativo da Secretaria Municipal da Educação”, que o acesso se deu por promoção funcional e que ela segue “desempenhando atividades relacionadas à educação”.
    Extrai-se da contestação que “O Supervisor de Ensino faz visitas com foco no acompanhamento pedagógico em cada unidade escolar que compõe o seu setor” (eDOC 29, p. 5); que “A SUPERVISORA bate sim o seu ponto na Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde está lotada, porém, por quase todos os dias letivos, sai rumo às unidades escolares de sua responsabilidade” (eDOC 29, p. 6); que “a Beneficiária foi aprovada no concurso público para PROFESSORA para ingresso no Magistério de Ensino Fundamental da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Após muitos anos, prestou o processo seletivo interno e passou para a função de DIRETORA ESCOLAR. Ato contínuo, prestou novamente processo seletivo interno para a função de SUPERVISORA DE ENSINO. Ou seja, NINGUEM É DIRETORA OU SUPERVISORA SEM SER PROFESSORA. Destaca-se que o REGISTRO GERAL funcional da Beneficiária é o mesmo para professora, diretora e supervisora” (eDOC 29, p. 9).
    Na espécie, constata-se que o deslinde da controvérsia não prescinde a discussão sobre o enquadramento, ou não, do cargo de “Supervisor de Ensino” nas funções de magistério, bem como sobre se a lotação fora do estabelecimento de ensino básico obsta a percepção do benefício, na hipótese em que os serviços são executados em face e mediante visitas a esses estabelecimentos.
    O Ministro Marco Aurélio, ao apreciar a Rcl 26587, DJe 2.6.2017, em que se discutiu situação de interessada, profissional do magistério estadual, que impetrou mandado de segurança com a finalidade de ver considerado, para fins de aposentadoria especial, o lapso durante o qual atuou como orientadora escolar, decidiu no sentido de que “A ADI [3772] não discutiu sobre o enquadramento de profissionais do magistério da educação básica consideradas as legislações locais, especialmente no tocante às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.”
    Ao apreciar a Rcl 26281, a versar situação de professor que, ao assumir o cargo comissionado de caráter administrativo de Chefe da Divisão de Educação, junto à Secretaria Municipal de Educação, teria exercido atividades administrativas fora do estabelecimento escolar, ofendendo, assim, o que decidido por esta Corte no ADI 3772, proferi decisão no seguinte sentido:
    “Na discussão dos autos, repiso, consignou-se que a beneficiária exerceu atividades de orientação educacional e coordenação de escolarização de jovens e adultos. É incabível, em sede de reclamação, analisarem-se documentos alusivos à sua vida funcional, a fim de tentar verificar se o enquadramento do local de prestação de serviços é de ensino básico ou não, sob pena de se converter a via eleita em sucedâneo recursal. 
    Assim, com base nas decisões combatidas e na limitada análise que a via reclamatória permite, não há como afirmar que o requisito alusivo ao local de exercício das atividades, referenciado no pronunciamento constante da ADI 3.772, não está presente na hipótese, sem se realizar novo exame dos documentos apresentados na origem, para o que se revela incabível a reclamação. É dizer: tal como redigidos os atos reclamados, não está configurada a afronta ao decidido no parâmetro de controle indicado.” (Rcl 26281, de minha relatoria, DJe 29.10.2018)
    O presente caso está por merecer igual tratamento. Não há como se dispensar o exame da controvérsia sobre o enquadramento das funções desenvolvidas pelo profissional “Supervisor de Ensino” no conceito de “funções de magistério”. Por outro lado, a discussão acerca do referido enquadramento não ocorreu no bojo do julgamento da ADI 3772, o que afasta a aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, pressuposto para o processamento da reclamação.
    Tampouco há como afirmar que o requisito alusivo ao local de exercício das atividades, referenciado no pronunciamento constante da ADI 3.772, não está presente na hipótese, sem se realizar novo exame dos documentos apresentados na origem, para o que se revela incabível a reclamação, ante a consistentes alegações de que, em que pese bata o seu ponto na Prefeitura municipal, a parte beneficiária, “por quase todos os dias letivos, sai rumo às unidades escolares de sua responsabilidade”.
    A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido da necessidade de existência de aderência estrita entre o discussão versada nos autos e a matéria veiculada na decisão paradigma, como pressuposto de conhecimento da reclamação e que a via reclamatória não se mostra adequada para o revolvimento da matéria fática discutida nos autos.
    Nesses sentidos, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aposentadoria Especial. Policial Civil. ADI 3.817 e ADO 28. Escrivã de polícia. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Na ADI 3.817 e na ADO 28, ambas julgadas sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei Complementar nº 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos policiais, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer que têm direito à aposentadoria especial os policiais civis que “exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física”, mas não analisou se a atividade de escrivão de polícia se enquadra nessa categoria. Assim, não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30150 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal. 2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22205 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2017)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (Rcl 28751 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2018)
    Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018. 3. In casu, não se verifica ofensa ao teor da Súmula Vinculante 44, haja vista que a havia previsão legal para a realização de exame psicotécnico. A revisão do mérito da correção do exame, pretendida pelo reclamante, demandaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita da reclamação. 4. Reclamação que se julga improcedente.” (Rcl 38973, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Revogada, consequentemente, a medida liminar concedida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente